Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-10.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000916-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), POSTO DE MOLAS PARAIBA LTDA - ME - CNPJ: 15.058.639/0001-03 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – INCUMBÊNCIA DO CREDOR – REALIZAÇÃO DE REITERADAS PROVIDÊNCIAS QUE JÁ SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O exequente detém o ônus de localizar os bens do devedor, sendo que a requisição de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora somente é dada ao magistrado em raras hipóteses, quando se fizer necessária sua intervenção para a plena satisfação jurisdicional, proibindo-lhe substituir-se à parte exequente na procura dos aludidos bens, sob o grave risco de instaurar desequilíbrio entre as partes litigantes.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra a decisão interlocutória, que, nos autos da Execução Fiscal nº 12602-42.1997.811.0003 (Código - 64025) proposta em desfavor da empresa
Posto de Molas Paraíbas LTDA - ME
, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema Bacenjud e Renajud.

Em suas razões recursais o agravante alega que o pedido fora indeferido “
sob argumento que o Poder Judiciário não é obrigado a determinar infinitas diligencias para localização de bens do executado, bem como advertiu que não será admitida a reiteração de buscas via Bacenjud e/ou Renajud sem a devida justificativa, devendo-se observar a razoabilidade
”.

Sustenta que: “
a fundamentação exarada pelo Douto Magistrado no indeferimento do pedido de Penhora online dos ativos financeiros via BACENJUD e RENAJUD,
(...)
não se coaduna ao entendimento firmado pela Corte Especial do STJ
”.

Argumenta que “
a mesma Corte se posicionou sobre a desnecessidade de comprovação da inexistência de outros bens, haja vista a Consulta ao Sistema Bacenjud e Renajud ser Medida Primordial
”.

Assevera que “
a Busca de bens financeiros do Exequente é uma exigência legal, decorrente da Ordem de Preferência estabelecida no art.11, Lei de Execuções Fiscais, e Art. 835. CPC/2015” além de ser considerado “o meio mais econômico e célere
”.

Afiança
“que a Decisão recorrida destoa do Ordenamento Jurídico, uma vez que a Renovação do Pedido de Busca de Bens pelo Sistema Bacenjud e Renajud foi após mais de 2 (dois) anos do último Pedido, não havendo qualquer alteração processual”.
(Id. 1593256, fl. 12).

Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 1667645).

Requer o provimento do recurso (Id. 1593256).

Não há contrarrazões (Id.
1901005 e Id. 1901225, fls. 1 e 2
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020